Tribunal: TJBA
Processo: 8029353-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8029353-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: HERMOSINA ROSA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s): VIVIANNE FRANK PEREIRA GONDIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM ACÓRDÃO. – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELO SINDICATO.
OMISSÃO SANADA. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DA PROPOSITURA DO PROTESTO
APÓS
TERMO FINAL DO LUSTRO
PRESCRITIVO
.
IMPOSSIBILIDADE DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS INFRINGENTES.

No caso vertente, embora o acórdão tenha corretamente fixado o termo inicial da prescrição em 21/01/2018, com consequente exaurimento do prazo em 21/01/2023, não houve manifestação expressa acerca da
A
ção
Cautelar
I
ncidental de
P
rotesto para
I
nterrupção da
P
rescrição,
tombada sob
Processo nº 8008008-06.2023.8.05.0001,
proposta
com o escopo de interromper o prazo de prescrição para execução do título judicial resultante da ação coletiva n. 0076135-02.2004.805.0001.
Verifica-se dos autos que o embargante não apresentou esta informação ao juízo
a quo,
anexou o extrato da referida ação somente na apelação. Isto configura supressão de instância. Contudo, como a causa se encontra madura, pode ser apreciada nesta instância recursal.

Então,
agora enfrentando a omissão apontada nos Aclaratórios,
constata-
se
do extrato processual, que a
propos
itura

da
A
ção
Cautelar
I
ncidental de
P
rotesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001,
fora ajuizada extemporaneamente, em 27/01/2023, quando já esgotado o prazo prescricional
que ocorreu
em
21/01/2023.
Importa ressaltar que o
protesto judicial
in
tempestiv
o
,
não
interrompe a prescrição.
Deste modo, apesar de o acórdão ser omisso neste ponto, continua-se a entender pela ocorrência da prescrição.

É
necessário registar que
n
a certidão de objeto e pé, anexada na ação coletiva

com
a data de certificação do trânsito em julgado
em

12/03/2018,
não se confunde com a efetiva ocorrência da coisa julgada (que se deu em
21/0
1
/2018
),

até porque a certificação só pode ser realizada posteriormente ao trânsito em julgado e possui caráter meramente declaratório, e não constitutivo. Assim, a data da certificação não pode ser considerada como termo inicial do prazo prescricional.

Embargos acolhidos
sem
efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8029353-28.2023.8.05.0001, em que figura como embargante
HERMOSINA ROSA SANTOS DE OLIVEIRA
e como embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
aos embargos de declaração,
SEM
efeitos infringentes,
mantend
o
o
reconhecimento da prescrição, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 24 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR